Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE CONSTAR DO DISPOSITIVO A DATA DA PENHORA SE ESSA JÁ CONSTA, DE FORMA CLARA, NO BOJO DAS RAZÕES DE DECIDIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa acima transcrita e do voto condutor do v. acórdão, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Em constando de forma, clara nas razões de decidir, a data em que ocorreu a penhora, despiciendo se torna repetir a data na parte dispositiva do julgado.
3. Assim, os embargos de declaração é recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade, inexistindo a omissão aventada pelo embargante, não há se falar em ocorrência de vícios no julgado passíveis de ser sanados pela via dos embargos.
4. Embargos de declaração rejeitados.